Tribunal: STF
Processo: Rcl 49650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcielle Bagetti Treptow alega violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao enunciado contido na Súmula Vinculante nº 10, com a seguinte redação :



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Colhe-se dos autos que aquela Corte Judiciária deu parcial provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora beneficiária, a fim de determinar a redução do valor das “astreintes” vencidas em virtude da desproporcionalidade do montante obtido.



    Sustenta a parte reclamante que o Tribunal reclamado, ao assim decidir, negou vigência ao art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê a revisão apenas de multas vincendas.



    Aduz que a decisão questionada realizou declaração implícita de inconstitucionalidade do dispositivo em tela sem observar os rigores procedimentais do art. 97 da CF, circunstância que, segundo defende, importa em violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Pede, por esse motivo, a anulação do julgado impugnado, determinando-se, em consequência, a realização de novo julgamento com a observância da regra de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Trago à colação o seguinte trecho do voto condutor do acórdão questionada, que bem explicita as razões de decidir adotadas:



    Sabe-se que o objetivo da imposição da astreinte é servir de meio de coerção ao cumprimento do julgado, não podendo, sob pena de se afastar da finalidade a que se presta, servir de fonte de enriquecimento sem causa daquele que se beneficia do eventual descumprimento e/ou cumprimento tardio da determinação .



    (…)



    Nesse contexto, o montante de R$ 519.392,47 implicaria em enriquecimento sem causa para a recorrida e puniria de forma desproporcional o recorrente



    Não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).



    Sabe-se que o processo de interpretação não se esgota na mera enunciação dos aspectos gramaticais do texto legal interpretado, mas perpassa, necessariamente, pela compatibilização da norma com os objetivos e valores que animam o plexo normativo em que se insere o preceito interpretado.



    No caso, o Tribunal estadual considerou que a manutenção da multa no valor observado importaria em desvirtuamento dos fins visados com a imposição da astreinte, que passaria de meio de coerção ao cumprimento do julgado a instrumento de enriquecimento da parte favorecida.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, resta claro que não houve malferimento da Súmula Vinculante nº 10.



    Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator